Tribunal: CARF
Processo: 10954.000025/2002-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10954.000025/2002-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.587 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO
METALICO E RECURSOS NATURAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. RECEITA
DE EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. INCLUSÃO.
SÚMULA CARF 128.
A receita originada da variação cambial positiva obtida nas exportações de
produtos é considerada receita decorrente destas exportações, devendo ser
incluídas na receita de exportação e na receita operacional bruta para efeito da
apuração do crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para incluir a receita de
variação cambial na composição tanto da Receita de Exportação – RE, quanto da Receita
Operacional Bruta – ROB para fins de apuração do coeficiente de exportação, nos termos da
Súmula CARF no 128.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10954.000025/2002-68
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000025/2002-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3401-01.015, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA.
De se negar pedido de nova diligência que, na verdade, visa o esclarecimento
de questões cujo deslinde é perfeitamente factível a partir dos elementos
constantes do processo.
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. FRETES. VINCULAÇÃO AOS INSUMOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. APROVEITAMENTO.
De se permitir na formação do cálculo presumido de IPI a inclusão dos gastos
com fretes pagos por ocasião de insumos utilizados no processo produtivo.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RELAÇÃO PERCENTUAL ENTRE AS
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO E AS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS,
VARIAÇÕES CAMBIAIS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As variações cambiais não compõem a receita operacional bruta e a receita de
exportação, para efeito de apuração do crédito presumido de IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE
DE APROVEITAMENTO.
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000025/2002-68

Os gastos com energia elétrica para serem incluídos na base de cálculo do
crédito presumido de IPI devem referir-se ao período de sua apuração e ter a
comprovação de que foram efetivamente utilizados no processo produtivo.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. APURAÇÃO COM BASE E SISTEMA DE
CUSTOS. COORDENADO E INTEGRADO COM A ESCRITURAÇÃO.
AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES. METODOLOGIA.
O art. 14 da IN SRF no 69/2001 estabelece que a metodologia de avaliação dos
bens deve se dar pelo método da média ponderada móvel ou pelo método
denominado. Peps, não podendo, em seu lugar, ser utilizado o método da
média ponderada fixa.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto às seguintes matérias:
 Nulidade, por preterição do direito de defesa;
 Inclusões na base de cálculo do crédito presumido, que trata a Lei no
9.363/96 das aquisições de insumos: pasta de revestimento antrácito a
quente ou revestimento de carbono, grafitap, ácido fosfórico, tijolo
refratário e arco A-3, argamassa aluminosa, tubo de aço com rosca e de
fluxação;
 Tratamento das variações cambiais nas receitas de exportação; e
 Metodologia de avaliação dos estoques.

Em despacho às fls. 837 a 843, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo quanto ao tratamento das variações cambiais nas receitas
de exportação, para fins de cálculo do crédito presumido, de que trata a Lei 9.363/96.

Em despacho de reexame de admissibilidade de Recurso Especial, foi mantida
na íntegra o despacho do presidente de Câmara, que deu seguimento parcial ao recurso especial
do sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, reforçando os
fundamentos do acórdão recorrido.
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000025/2002-68

Agravo foi interposto pelo sujeito passivo, mas, em despacho às fls. 884 a 886,
foi negado seguimento ao agravo.

Embargos foram opostos pelo sujeito passivo, mas, em despacho às fls. 903 a
904, não foi conhecido os embargos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo na parte admitida - o que concordo com o despacho de
admissibilidade do recurso.

Ora, pelo confronto das ementas, há comprovação do dissídio jurisprudencial.
Eis que, enquanto o acórdão recorrido entendeu que a variação cambial era receita
financeira, excluindo-a do numerador (receita de exportação), para fins de estabelecimento
da relação percentual (RE/ROB3) que será aplicada sobre o montante dos insumos e
determinará a base de cálculo do crédito presumido do IPI; a decisão paradigma, ao contrário,
entendeu tratar-se de receita de exportação, tendo ambos arestos tratados da apuração da receita
de exportação para cálculo do crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363/1996.

Ventiladas tais considerações, em relação à essa discussão, sem delongas,
recordo que essa turma já apreciou essa matéria, o que antecipo meu entendimento por dar
provimento ao recurso especial do sujeito passivo. O que inicio citando o acórdão 9303-008.639,
de minha relatoria, que traz em ementa:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO.
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. A variação cambial ativa deve ser incluída na
receita de exportação para fins de apuração do crédito presumido de IPI.”
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000025/2002-68

Naquele voto, citei o acórdão 9303-006.963, de relatoria do também ilustre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, no qual, por sua vez, referendou uma decisão do
STF, com repercussão geral (RE no 627.815/PR), que não versa especificamente sobre o Crédito
Presumido, mas afasta qualquer discussão no que tange à consideração da variação cambial ativa
como receita de exportação: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. (...) II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à
exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia
etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com
residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de
moedas. (...) IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição
ao PIS e da COFINS”

Frisem-se também outros acórdãos dessa turma:
 Acórdão 9303-009.503:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2001
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
INCLUSÃO NO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI No
9.363/96.
Conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com repercussão
geral, consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas
das variações cambiais ativas, devendo, assim, ser incluídas no cálculo
do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96.”
 Acórdão 9303-009.502:
“Assunto:
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
-
IPI
Período
de
apuração:
01/10/2001
a
31/12/2001
CRÉDITO
PRESUMIDO.
VARIAÇÃO
CAMBIAL
POSITIVA.
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000025/2002-68

RECURSO REPETITIVO. REPRODUÇÃO DA DECISÃO DO STF.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
INCLUSÃO.
A receita originada da variação cambial positiva obtida nas
exportações de produtos é considerada receita decorrente destas
exportações, devendo ser incluídas na receita de exportação e na
receita operacional bruta para efeito da apuração do crédito
presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996.”
 Acórdão 9303-008.639:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE
CÁLCULO. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA.
A variação cambial ativa deve ser incluída na receita de exportação
para fins de apuração do crédito presumido de IPI.”

Sendo assim, por ser considerada a variação cambial ativa como receita de
exportação, é de se observar a inteligência da Súmula CARF no 128:
“No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363,
de 1996 e a Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de
produtos não industrializados pelo contribuinte incluem-se na
composição tanto da Receita de Exportação - RE, quanto da Receita
Operacional Bruta - ROB, refletindo nos dois lados do coeficiente de
exportação
-
numerador
e
denominador. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”

Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo, dando-lhe provimento parcial para incluir a receita de variação cambial na
composição tanto da Receita de Exportação – RE, quanto da Receita Operacional Bruta – ROB,
para fins de apuração do coeficiente de exportação, nos termos da Súmula CARF 128.

É o meu voto.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.587 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000025/2002-68

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital